Tribunal: STF
Processo: HC 252305
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 338 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.494.095, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PERDIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que a agravante foi condenada à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 816 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 338 do Código Penal. O recurso especial questiona o perdimento de valores apreendidos, ao argumento de que não há prova da origem ilícita do numerário. I



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para justificar o perdimento do valor apreendido, em razão de sua suposta origem ilícita, à luz do artigo 91, II, b, do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão recorrido fundamenta a determinação do perdimento dos valores com base no artigo 91, II, b, do Código Penal, destacando que a agravante não apresentou prova da origem lícita dos valores apreendidos. 



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme a Súmula n. 83 do STJ, prevê que, em casos de condenação por tráfico de drogas e crimes correlatos, os valores apreendidos podem ser declarados perdidos em favor da União, desde que o condenado não comprove a origem lícita dos mesmos. 



    5. O Tribunal a quo concluiu, com base nas circunstâncias do caso e na ausência de comprovação da licitude do numerário (US$ 200,00), que os valores apreendidos têm origem ilícita, sendo correto o perdimento. 



    6. A desconstituição dessa conclusão, para afastar o perdimento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006 e 338 do Código Penal. Determinou-se, ainda, o perdimento de US$ 200.00 (duzentos dólares americanos) em favor da União, com fundamento no artigo 91, II, b, do Código Penal. Foram apreendidos “4.360 g (quatro mil trezentos e sessenta gramas - massa líquida) de cocaína”, além do citado numerário. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no perdimento dos valores que estavam com a paciente.



    Arrazoa “que a norma legal permite o perdimento do bem quando for produto do crime ou quando for proveito auferido da prática criminosa, o que não ocorreu no presente caso”. Narra que “o perdimento ocorreu porque o dinheiro, segundo a decisão judicial, referenda pelo e. STJ, sem qualquer prova nos autos, supostamente foi financiado por uma organização criminosa para a viagem”. Alega não haver “comprovação da existência e do quantitativo de integrantes nos autos – o valor não seria proveito ou produto do crime, o que, por si só, afasta o confisco do numerário”. Argumenta não ser “plausível exigir da paciente a comprovação da origem lícita do numerário apreendido, já que não há qualquer prova nos autos que demonstre o contrário, ou seja, a sua origem ilícita”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus a fim de que seja determinada a devolução do valor apreendido à paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violado o art. 91, II, b, do Código Penal, ao argumento de que não há qualquer prova nos autos que demonstre a origem ilícita do dinheiro apreendido. 



    Sobre a controvérsia, a análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, de maneira a incidir a Súmula n. 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ, fls. 362- 363): [...]



    Mesmo que assim não fosse, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. [...]”



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 2. É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa. 3. Agravo interno desprovido.(HC 212.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL, ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/90, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, tendo sido imposta medida cautelar de suspensão de participação em processos licitatórios e celebração de novos contratos públicos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/0/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 221.021-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015 - grifei)



    In casu, em sua causa de pedir, o impetrante não demonstra de que forma a paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade de ir e vir. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção da paciente. 



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente